Tribunal: TJSP
Processo: 1025050-36.2022.8.26.0100
Classe: Embargos / Patente
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Recurso. Embargos de Declaração. Oposição buscando rediscussão da causa com caráter infringente. Inadmissibilidade. Omissão e contradição não caracterizadas. Desnecessidade deste recurso para fim de prequestionamento. Embargos rejeitados.